Tribunal: TJDFT
Processo: 0728467-70.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ÍNDICES DE REAJUSTES APLICADOS. ABUSIVIDADE QUESTIONADA. PROVA PERICIAL. REITERADOS PEDIDOS NÃO ANALISADOS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA ANULADA.
1. A Constituição Federal, em seu art. 5o, assegura que “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” (inciso XXXV), garantindo aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, “o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes” (inciso LV).
2. O Código de Processo Civil de 2015 manteve o sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, consagrando-o no artigo 371, segundo o qual o magistrado tem liberdade na apreciação das provas, mas deve declinar de forma fundamentada as razões que embasaram o seu convencimento.
3. Conquanto seja prerrogativa do juiz proceder ao julgamento da lide quando reputar que o feito se encontra instruído de forma suficiente, há cerceamento do direito de defesa quando o juízo de primeiro grau não aprecia o requerimento de perícia formulado pela autora/apelante e, não obstante, julga improcedente o pedido ao fundamento de que a recorrente não se desincumbiu do ônus da prova.
4. Apelação conhecida e provida.